Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730328-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUCILA LA PORTA, RENATA LA PORTA ARROBAS - BUFFET RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, ADRIA DE MEDEIROS CRISTT DESPACHO Na petição de ID no 47138031, o recorrido BANCO BRADESCO S/A requer o desentranhamento das contrarrazões ao recurso especial apresentadas no ID no 47138014, uma vez que foram equivocadamente endereçadas a Tribunal diverso. Indefiro o requerimento formulado porquanto, em razão da preclusão consumativa, não há como renovar o exercício da referida faculdade processual (contrarrazões ao recurso especial). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em relação à recorrida ADRIA DE MEDEIROS CRISTT. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007